Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727861-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, ANTONIO CESAR MAIA AGRAVADO: LUZINETE MILITAO DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASLUZ INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e ANTONIO CESAR MAIA contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (confissão de dívida) ajuizada por LUZINETE MILITAO DOS SANTOS ARAÚJO, em que o MM. Juízo a quo indeferiu o efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados, ora agravantes (ID 18336903 – p. 111). Em suas razões, os agravantes alegam em suma, que a execução está fundada em documento que não constitui título executivo extrajudicial, bem como há excesso de execução. Asseveram que uma possível penhora do valor exorbitante indicado pela agravada lhes importará em dano irreversível. Colacionam precedentes jurisprudenciais e requerem, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo regular (IDs 18336900 e 18336901). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado pelos agravantes. Em regra, os embargos à execução não detêm efeito suspensivo, salvo se houver requerimento efetuado pelo executado, estiverem presentes os requisitos da tutela provisória e estiver garantida a execução. Assim, a legislação impõe que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução esteja atrelada à presença, cumulada, dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como à prestação de garantia pelo executado. No caso, como visto, a argumentação dos embargantes é no sentido de que a execução está fundada em documento que não constitui título executivo extrajudicial. Ocorre que, em sede de cognição superficial, não se vê qualquer impedimento legal para a execução da confissão de dívida de ID 18336903 – p. 23/25, por se tratar de documento particular assinado pelo devedor, seu avalista e por duas testemunhas, assim como previsto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil. Além disso, os agravantes defendem a existência de excesso de execução, sob a alegação de que adimpliram parte da dívida. Contudo, cotejando os documentos que instruíram os embargos, verifica-se que não restou anexado, de pronto, qualquer comprovante de pagamento por parte dos embargantes, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Como se não bastasse, decerto que não houve a prestação de garantia pela parte executada, como salientado pelo juízo a quo, o que também impede o deferimento de efeito suspensivo. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DE RECUSA DE OFERTA DE BEM À PENHORA. QUESTÃO ESTRANHA À PRESENTE DEMANDA. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que não foi observado no caso em comento. A simples indicação de bens penhoráveis não atende ao comando legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263028, 07055246720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DO EMBARGANTE E OFERECIMENTO DE GARANTIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 919 do Código de Processo Civil a regra geral é a não suspensão da execução pela oposição de embargos do devedor, devendo o feito executivo seguir seu regular transcurso processual. 2. É possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1o do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Ausentes os pressupostos legais, deve ser anulada a r. decisão que deferiu o efeito suspensivo nos embargos à execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora